Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008414-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, Defensor Público, em favor de Carlos Batista dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Código 331472.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/04/2020, pela suposta prática do delito de roubo e o magistrado homologou o auto de prisão e converteu, de ofício, em preventiva, sob fundamento de garantia à ordem pública, uma vez que o paciente declarou em seu interrogatório policial, que já foi preso pela prática de furto.
Aduz, no entanto, que os fundamentos que mantiveram a prisão combatida são inidôneos, além de que houve violação ao princípio do contraditório, pois a decisão converteu de ofício a prisão preventiva.
Afirma, ainda, que a decisão não atende ao art. 282, § 6o, do CPP, pois não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada medida cautelar diversa à prisão disposta em lei, a evitar prisão preventiva.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, inclusive monitoramento eletrônico e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ilegalidade da prisão, eis que decretada de ofício pelo magistrado.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente afirmou em seu interrogatório que já foi processado pelo delito de furto, além de que mesmo já tendo cumprindo executivo de pena, ainda assim, foi preso novamente em flagrante.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...)Trata -se de auto de prisão em flagrante de Carlos Batista dos Santos, pela prática, em tese, do delito de roubo.
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinado s por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa .
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante o custodiado teria abordado a vítima, puxado o seu celular e empreendido fuga. A vítima ainda afirmou que a testemunha de nome Alessandro teria visto toda a ação e ainda teria tentado impedir sua fuga, porém o flagranteado ao perceber que estava sendo seguido, teria colocado a m ão em sua cintura como se tivesse uma arma de fogo.
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o preso em seu interrogatório declarou que já foi processado por furto, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de forma a impedir a reiteração criminosa.
Deve ser dito também que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se monitorado fosse, tal situação não lhe impediria de cometer crimes contra o patrimônio.
Por fim, consultando os registros criminais no sistema Apolo, constam vários registros e ainda processo executivo de pena, já encerrado é verdade, mas que demonstra para este julgador que a prisão é realmente necessária, afinal, mesmo já tendo cumprindo executivo de pena, ainda assim, foi preso em flagrante na presente data.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do CPP.
Para arrematar, trago à baila o artigo 385 do CPP que declara: Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
Aliado às colocações acima expostas, transcrevo ainda o entendimento de Fernando Capez a respeito da garantia da ordem pública, “A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora da prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo o fumus boni iures, não convém aguardar até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.” (CAPEZ, 2009, p. 279).
Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende -se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).
Enfim, cabe ao juízo analisar os fatos, de maneira que diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”. (Id. 39631986).
Inicialmente sustenta o impetrante que o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, em contrariedade aos artigos 3o-A e 311 do Código de Processo Penal.
No entanto, em uma análise perfunctória dos autos, ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por decorrência da prisão em flagrante, fato autorizado pela própria norma por determinação do art. 310, inciso II, do CPP. Vejamos.
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.” (negritei)
Por conseguinte, verifica-se que o legislador ao inserir as modificações contidas na Lei n. 12.403/2011, acabou por melhorar a redação e deixar nítido que preenchido os requisitos autorizadores o réu permaneceria preso não mais pela permanência da prisão cautelar flagrancial e sim com base em elementos robustos que validaria a sua detenção provisória até a prolação do sumário da culpa.
Sobre o tema esclarece Guilherme de Souza Nucci, verbis:
“Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. O juiz não age de ofício, determinando a prisão do indiciado, durante a fase investigatória – o que seria vedado por lei. Ele simplesmente recebe – pronta – a prisão, ocorrida em virtude de flagrante, constitucionalmente autorizado; a partir disso, instaura-se investigação compulsória e segue o auto de prisão às mãos da quantidade judicial para checar a sua legalidade e a necessidade de se manter a cautelaridade da situação. Esse mecanismo encontra-se em vigor há décadas e somente foi aperfeiçoado pela Lei n. 12.403/2011.” (sic. Código de Processo Penal Comentado,15aed., p. 744)
Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DETERMINOU AS SEGREGAÇÕES CAUTELARES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Não configura nulidade a decretação, de ofício, da prisão preventiva, quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310, do Código de Processo Penal (precedentes). III - No caso, o decreto que impôs as prisões preventivas aos recorrentes não apresenta a devida fundamentação, uma vez que a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar as segregações cautelares com fundamento na garantia da ordem pública. (Precedentes). Recurso ordinário provido para revogar as prisões preventivas dos recorrentes, salvo se por outro motivo estiverem presos e sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. (RHC 103.279/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). - Negritei
Por outro lado, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator